Tribunal: STF
Processo: ARE 1250637
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Décima Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:
    “DIREITO PÚBLICO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PRETENSÃO À CONTAGEM DO TEMPO TRABALHADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA AUTORA. 
    PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - Julgamento antecipado de acordo com os preceitos legais - Conjunto probatório suficiente ao deslinde da causa - Princípio do livre convencimento motivado - Preliminar afastada. 
    MÉRITO - MANUTENÇÃO - Impossibilidade de conversão de tempo de serviço em atividade insalubre em tempo comum - Não comprovação dos requisitos do § 3º do art. 57 da Lei n. 8.213/91, qual seja, o exercício do labor em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física, de forma permanente, não ocasional nem intermitente - Impossibilidade de concessão da aposentadoria especial - Precedentes - Sentença mantida - Recurso desprovido” (fl. 49, e-doc. 6). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 24, e-doc. 7). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fl. 26, e-doc. 9).
    4. A agravante sustenta que “o v. acórdão recorrido deve ser reformado por não ter aplicado o art. 57 da Lei n. 8.213/1.991 e artigo 40, § 4, da CF/88, devendo ser reformado o v. Acórdão de fls. 191/207 e complementado na decisão dos Embargos às fls. 09/13 do subprocesso, ambos pelos proferido pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de julgar procedente o recurso de apelação, com a consequente reforma da r. sentença de fls. 123/127, a fim de reconhecer as funções de atendente/auxiliar de enfermagem, nos períodos acima reverenciados, exercidas pela autora/agravante em atividades especiais (insalubres), e consequentemente a concessão de aposentadoria especial, determinando o pagamento do referido beneficio previdenciário a partir da data do EDC requerimento administrativo, ocorrido em 09/09/2014, por ser aplicação da mais lidima e cristalina justiça” (sic, fls. 12-13, e-doc. 10).
    No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 4º do art. 40, o art. 97 e o art. 201 da Constituição da República.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    Os argumentos expostos neste agravo não infirmam óbice apresentado na decisão agravada, pois a agravante não se manifestou especificamente quanto à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, fundamento autônomo e suficiente para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO INADMISSÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 837.124-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.9.2012).
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante, mantendo-se a decisão agravada por subsistir o fundamento não infirmado.
    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora